Tribunal: TJPA
Processo: 0012387-66.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012387-66.2017.8.14.0008

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: BENEDITO TRINDADE CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 458, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO DAS PARTES E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4º E 6º DO CPC – AUSÊNCIA DE DESIDIA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA QUE MERECE SER CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

2.
Do que se infere dos autos, no
ID 7002751-Pág. 2, o Juízo de origem determinou a intimação da requerente para dar andamento no feito, sob pena de extinção. C
omparecendo aos autos, a autora requereu (ID

7002752), a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

3. Em seguida, o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, justificando, para tanto, que não seria razoável permitir a eternização de processos, sobrecarregando a estrutura do poder judiciário, onde não se consegue sequer ultrapassar a fase de localização da parte contraria para compor a lide.

4. Com efeito, embora, realmente, o trâmite processual já tenha se prolongado por cerca de 04 (quatro) anos, ainda assim entendo que não seja o caso de extinção do processo.

5. No caso presente, mister se impõe a observância ao princípio da primazia do mérito, visto que ao manejar uma ação judicial, a parte pretende ver solucionada a questão posta, seja ou não a seu favor.

6. No caso em análise, a autora se manifestou em todos os comandos judiciais proferidos pelo Juízo de origem, sendo certo que o fato de requerido não ser encontrado, e tendo a parte autora, ora recorrente, requerido a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta dias), nada impede que durante este interregno de tempo, a recorrente proceda com as diligencias com o fim de localizar o devedor fiduciante.

7. Nessa esteira de raciocínio, não acolho como desídia da autora a alteração do estado de fato em relação a não localização do autor, ora apelado, pois são ocorrências inerentes ao lapso de tempo que, infelizmente, ocasionam o retardo na marcha processual, mas que é passível de esclarecimento para o que se entender necessário.

8. Ressalta-se que não se está aqui a proteger a desídia ao comando judicial, nem tampouco fazendo prevalecer o aumento de chances oportunizadas ao requerente, de forma a retardar o impulso do processo.

9. Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

6. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e

apelado
BENEDITO TRINDADE CORREA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012387-66.2017.8.14.0008

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADO:
BENEDITO TRINDADE CORREA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
,

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Barcarena/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 458, IV, do CPC, tendo como ora apelado
BENEDITO TRINDADE CORREA
.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ter celebrado contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança com o requerido, para aquisição do veículo de marca HONDA/NXR160BROS ESDD, modelo 2015, tendo o contratante/ora requerido se obrigado a solver o referido pacto, não cumprindo com suas obrigações contratuais, encontrando-se inadimplente com a importância de R$7.022,75 (sete mil, vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).

O magistrado a quo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do litígio, conforme ID
7002733
.

No ID
7002737
, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a impossibilidade de apreensão do bem, em razão do requerido ter se mudado para o sul do Pará.

No ID7002738
, foi expedido ato ordinatório pelo Sr. Diretor de Secretaria, intimando o autor para se manifestar acerca d citada Certidão

No ID 7002739, a parte autora peticionou requerendo a realização de consulta nos Sistemas Bacenjud, Renajud, Infjud, Infoseg e Serasajug, acerca do endereço do requerido, sendo o pedido deferido no ID 7002741.

No ID 7002744, o Juízo intimou o a autora para se manifestar acerca da pesquisa realizada.

No ID 7002745, a autora peticionou requerendo o prazo suplementar de 30 (trinta) dias para se manifestar, tendo sido o pedido deferido, ficando a autora advertida que a não manifestação ensejaria o abandono da causa nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

No ID 7002746, a autora requereu a inclusão/bloqueio do veículo via Ranajud, sendo o pedido deferido no ID
7002748.

No ID 7002751-pág. 1, foi certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria que, apesar de ter sido quitado o boleto para efetivação da restrição do veículo, a autora não teria indicado endereço e nem recolhido as custas para realização das diligências.

No ID 7002751-Pág. 2, foi determinada a intimação da autora para dar andamento no feito, sob pena de extinção.

No ID 7002752, a autora se manifestou, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 18 (cento e oitenta) dias.

Posteriormente, sobreveio a prolação da sentença (ID 7
002753
), que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, IV,
do CPC.

Inconformada,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.,

interpôs recurso de Apelação (ID
7002756
).

Sustenta a parte apelante que a ação foi equivocadamente extinta, uma vez que se encontram presentes os pressupostos de constituição de desenvolvimento valido e regular do processo.

Afirma que basta um simples folhear dos autos para concluir que a apelante não agiu de forma desidiosa ou negligente, na tentativa de busca e apreensão do veículo garantido de avença, tendo adotado todas as medidas lhe competiam.

Esclarece não existir nada que justificasse a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, de modo que, entendendo o Juízo a quo ter a autora, ora apelante, quedado inerte em promover o regular andamento ao feito, caberia a ele determinar a prévia intimação pessoal da requerente, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a rigor do que dispõe o artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, declarando a nulidade da sentença, com a devolução do feito a origem para o seu regular prosseguimento.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID
7002759
.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a ausência de os pressupostos de constituição de desenvolvimento valido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Consta das razões recursais não existir nada que justificasse a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, de modo que, entendendo o Juízo
a quo
ter a autora, ora apelante, quedado inerte em promover o regular andamento ao feito, caberia a ele determinar a prévia intimação pessoal da requerente, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a rigor do que dispõe o artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

In casu
,
a demanda foi extinta com fulcro no inciso
IV
, do artigo
485
,
CPC
, em virtude da
ausência dos pressupostos de constituição de desenvolvimento valido e regular do processo
.

Conforme exposto, trata-se de ação de busca e apreensão que visa a apreensão de veículo adquirido mediante contrato de alienação fiduciária
com pacto adjeto de fiança, em que o requerido, ora apelado, se encontra inadimplente com suas obrigações contratuais.

Do que se infere dos autos,
no
ID 7002751-Pág. 2, o Juízo de origem determinou a intimação da requerente para dar andamento no feito, sob pena de extinção. C
omparecendo aos autos, a autora requereu (ID

7002752), a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Em seguida, o Juízo a quo extingue o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, justificando, para tanto, que não seria razoável permitir a eternização de processos, sobrecarregando a estrutura do poder judiciário, onde não se consegue sequer ultrapassar a fase de localização da parte contrária para compor a lide.

Com efeito, embora, realmente, o trâmite processual já tenha se prolongado por cerca de 04 (quatro) anos, ainda assim entendo não ser caso de extinção do processo.

No caso presente, mister se impõe, a observância ao princípio da primazia do mérito, visto que ao manejar uma ação judicial, a parte pretende ver solucionada a questão posta, seja ou não seu favor.

O CPC apresenta como um de seus princípios a primazia da solução de mérito, visando a celeridade processual e, sobre ele, a disposição de vários artigos,

Assim, expressa o artigo 4º:

"
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
."

Na mesma trilha afirma o artigo 6º que:

"
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
."

Na mesma esteira de raciocínio, vejamos os comentários de Luiz Guilherme Marinoni:

“
Encarar o processo civil como uma comunidade de trabalho regida pela ideia de colaboração, portanto, é reconhecer que o juiz tem o dever de cooperar com as partes, a fim de que o processo civil seja capaz de chegar efetivamente a uma decisão justa, fruto de efético ‘dever de engajamento’ do juiz no processo. Longe de aniquilar a autonomia individual e auto-responsabilidade das partes, a colaboração apenas viabiliza que o juiz atue para a obtenção de uma decisão justa com a incrementação de seus poderes de condução no processo, responsabilizando-o igualmente pelos seus resultados. A colaboração não apaga obviamente o princípio da demanda e as suas consequências básicas: o juízo de conveniência a respeito da propositura ou não da ação e a delimitação do mérito da causa continuar tarefas ligadas exclusivamente à conveniência das partes. O processo não é encarado nem como coisa exclusivamente das partes, nem como coisa exclusivamente do juiz – é uma coisa comum ao juiz e às partes (chose commune des parties et du juge
)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. Ed. RT. 2015. p. 74-75).

Conclui-se que o objetivo a ser alcançado pelo Novo CPC é a satisfação do pedido em tempo razoável, mediante a decisão de mérito, sendo que o princípio da cooperação, ou seja, da ação de boa-fé das partes, deve ser apreciado no interesse de todos.

Busca-se, a partir desses preceitos, a máxima eficácia da relação processual, visando seu resultado útil e, mormente, seu término com sentença definitiva, pacificando a relação contenciosa nos moldes preconizados pelo Estado Constitucional, sobretudo, pelos direitos fundamentais.

No caso em análise, a autora se manifestou em todos os comandos judiciais proferidos pelo Juízo de origem, sendo certo que o fato do requerido não ser encontrado e, tendo a parte autora, ora recorrente, requerido a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta dias), nada impede que durante este interregno de tempo, a recorrente proceda com as diligencias com o fim de localizar o devedor fiduciante.

Nessa esteira de raciocínio, não acolho como desídia da autora a alteração do estado de fato em relação a não localização do autor, ora apelado, pois são ocorrências inerentes ao lapso de tempo que, infelizmente, ocasionam o retardo na marcha processual, mas que é passível de esclarecimento para o que se entender necessário.

Ademais, não é crível que a demanda em análise venha a ser extinta sem a entrega da prestação jurisdicional por falta de localização do devedor, ainda mais quando existe nos autos pedido para suspensão da demanda, para realização de diligências, que tem por finalidade localização do devedor ou de seu endereço, pendente de apreciação do Juízo de origem.

Assim, uma vez que a orientação do novo CPC, desde o primeiro grau até a apreciação de recursos no STF, é toda no sentido de prestigiar o julgamento de mérito que é, efetivamente, o interesse de quem procura a Justiça, entendo que deve ser concedida a requerente a oportunidade de impulsionar o feito, para a devida análise do mérito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL – EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 485, IV DO CPC/15 –
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES – PREVALÊNCIA DA SATISFATIVIDADE DO DIREITO PERSEGUIDO EM JUÍZO– ART. 4º DO CPC/2015 - REFORMA DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME. - Em que pese o entendimento esposado pelo juízo singular, no sentido de observância à duração razoável do processo, tendo em vista que a ação se estende desde o ano de 2004, verifica-se que a parte autora não pode ser responsabilizada pela mudança inerente aos confinantes do imóvel, cabendo, assim, oportunizar os referidos esclarecimentos - De acordo com entendimento do STJ, apesar de ser recomendada a citação dos vizinhos, sua falta gera apenas nulidade relativa, quando se comprova prejuízo sofrido por algum desses confrontantes quanto aos limites territoriais do imóvel que sofreu usucapião. (STJ, Resp. 1432579, Relator: Luis Felipe Salomão, publicado em 23/11/2017) -
O princípio da primazia do mérito busca a máxima eficácia da relação processual, visando seu resultado útil e, principalmente, seu término com sentença definitiva, pacificando a relação contenciosa nos moldes preconizados pelo Estado Constitucional
, mormente, pelos direitos fundamentais. (Apelação Cível nº 201800835932 nº único0002656-53.2004.8.25.0054 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 30/04/2019).” (Negeritou-se).

Dessa forma, sendo possível de ser sanada a irregularidade, não se admite mais a não apreciação do processo em decorrência de uma falha que pode ser esclarecida e solucionada, concedendo-se as partes o direito à apreciação do mérito de seu pedido e, ao mesmo tempo, acelerando-se a decisão dos processos, transmitindo aos jurisdicionados maior confiança no poder judiciário.

Ressalta-se que não se está aqui a proteger a desídia ao comando judicial, nem tampouco fazendo prevalecer o aumento de chances oportunizadas ao requerente, de forma a retardar o impulso do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 30/11/2021